Tribunal: STF
Processo: Súmula 3(superada)
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 3(superada)

A imunidade concedida a deputados estaduais é restrita à Justiça do Estado.

[{"tipo": "topico", "texto": "Superação da Súmula 3 do Supremo Tribunal FederalParlamentar distrital: imunidade formal:CF, art. 53, § 2º c/c os arts. 27, § 1º, e 32, § 3º: incidência. Com o advento daConstituição de 1988(art. 27, § 1º), que tornou aplicáveis, sem restrições, aos das Assembléias Legislativas dos Estados e do Distrito Federal, as normas sobre imunidades parlamentares dos integrantes do Congresso Nacional, ficou superada a tese daSúmula 3do STF (...), que tem por suporte necessário que o reconhecimento aos deputados estaduais das imunidades dos congressistas não derivava necessariamente da Constituição Federal, mas decorreria de decisão autônoma do constituinte local.[RE 456.679, rel. min.Sepúlveda Pertence, P, j. 15-12-2005,DJde 7-4-2006.]●Execução de pena privativa de liberdade e imunidade parlamentar formal(...) Dentro do contexto normativo delineado pela Constituição, a garantia jurídico-institucional da imunidade parlamentar formal não obsta, observado odue process of law, a execução de penas privativas da liberdade definitivamente impostas ao membro do Congresso Nacional. Precedente:RTJ 70/607.[Inq 510, rel. min.Celso de Mello, P, j. 1º-2-1991,DJde 19-4-1991.]● Hipótese de afastamento da imunidade parlamentar formal de deputados estaduais(...) Prisão decretada em ação penal por ministra do Superior Tribunal de Justiça. Deputado Estadual.(...) 2. Os elementos contidos nos autos impõem interpretação que considere mais que a regra proibitiva da prisão de parlamentar, isoladamente, como previsto no art. 53, §2º, daConstituição da República. Há de se buscar interpretação que conduza à aplicação efetiva e eficaz do sistema constitucional como um todo. (...). A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, composta de vinte e quatro deputados, dos quais, vinte e três estão indiciados em diversos inquéritos, afirma situação excepcional e, por isso, não se há de aplicar a regra constitucional do art. 53, §2º, daConstituição da República, de forma isolada e insujeita aos princípios fundamentais do sistema jurídico vigente.[HC 89.417, rel. min.Cármen Lúcia, 1ª T, j. 22-8-2006,DJde 15-12-2006.]● Vereadores e imunidade parlamentar formalConvém assentar, por oportuno, que os vereadores, ao contrário do que ocorre com os membros do Congresso Nacional, a teor dos §§ 2º, 3º e 4º do art. 53 daConstituição Federal(na redação daEC 35), bem assim com os deputados estaduais, por força do §1º do art. 27 do mesmo diploma, não gozam da denominada \"incoercibilidade pessoal relativa\"(freedom from arrest), ou seja, não são, como aqueles, imunes à prisão - salvo em flagrante de crime inafiançável -, inobstante sejam estes detertores da chamada \"imunidade material\" com relação às palavras, opiniões e votos que proferem no exercício do mandato e na circunscrição do Município, segundo dispõe o art. 29, VIII, daLei Maior, e ainda que alguns Estados lhes assegure, na respectiva Constituição, eventual prerrogativa de foro.[HC 94.059, rel. min.Ricardo Lewandowski, 1ª T, j. 6-5-2008,DJE107de 13-6-2008.]"}]